Tribunal: TJES
Processo: 0005845-89.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005845-89.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE PENNA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Alegação de omissão quanto ao dolo e ao princípio do in dubio pro reo. Inexistência de vício integrativo. Rediscussão do mérito. Recurso não acolhido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu da apelação criminal e deu-lhe parcial provimento apenas para corrigir erro material na sentença, mantendo, no mais, a condenação do réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). O embargante sustenta omissão quanto à demonstração concreta do dolo e quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado de forma analítica as teses defensivas relativas à ausência de prova direta da ciência da origem ilícita do veículo e à aparente regularidade documental constatada em consultas preliminares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão (i) quanto à análise do elemento subjetivo do tipo penal de receptação, especialmente diante da inexistência de prova direta da ciência da origem ilícita do bem; e (ii) quanto à incidência do princípio do in dubio pro reo, diante da alegada dúvida razoável acerca do dolo do agente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto fático-probatório.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca do dolo, consignando que, no crime de receptação, o elemento subjetivo pode ser extraído das circunstâncias que envolvem a aquisição e a posse do bem, notadamente quando demonstradas adulterações relevantes nos sinais identificadores do veículo (chassi, motor e vidros), bem como a existência de restrição de furto/roubo do automóvel original.

A prova oral colhida sob o contraditório judicial revelou que, embora a clonagem apresentasse sofisticação, havia indícios perceptíveis de adulteração que justificaram a verificação minuciosa pelos agentes, culminando na identificação do veículo originalmente roubado.

As justificativas do réu foram analisadas e valoradas, destacando-se a aquisição de veículo de elevado valor mediante negociação informal, com pessoa que não detinha legitimidade sobre os bens envolvidos e que desapareceu após a transação, circunstâncias aptas a evidenciar, ao menos, a assunção do risco quanto à origem ilícita do bem, caracterizando dolo eventual.

A rejeição da tese absolutória implica o reconhecimento de que o conjunto probatório foi considerado robusto e suficiente para afastar dúvida razoável, inexistindo omissão quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo. A fundamentação apresentada atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese: Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir o reconhecimento do dolo no crime de receptação, quando o acórdão embargado enfrenta, de forma fundamentada, as circunstâncias fáticas que evidenciam a assunção do risco quanto à origem ilícita do bem e afasta expressamente a existência de dúvida razoável.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ PENNA DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que, à unanimidade, conheceu da Apelação Criminal e deu-lhe parcial provimento apenas para corrigir erro material na sentença, mantendo, no mais, a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Sustenta o embargante a existência de omissões relevantes no acórdão, afirmando que a decisão não teria enfrentado, de forma analítica, teses defensivas expressamente deduzidas nas razões de apelação.

Argumenta, em primeiro lugar, omissão quanto à demonstração concreta do dolo, aduzindo que o voto condutor, ao afastar o pedido de absolvição e de desclassificação para a modalidade culposa, limitou-se a afirmar, de forma genérica, que as circunstâncias indicariam conhecimento ou assunção do risco, sem explicitar quais elementos concretos dos autos seriam suficientes, para demonstrar o alegado dolo eventual.

Sustenta que não houve análise individualizada da prova produzida, especialmente, quanto à inexistência de prova direta da ciência da origem ilícita do veículo, ao fato de que as consultas preliminares indicavam regularidade e à circunstância de que a fraude somente foi detectada, após vistoria minuciosa realizada por agentes especializados, o que, segundo a
d
efesa, fragilizaria a imputação do elemento subjetivo.

Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo, afirmando que o acórdão não teria se manifestado, expressamente, sobre a tese de existência de dúvida razoável, acerca do dolo, apesar de a
d
efesa ter sustentado que a condenação estaria baseada essencialmente em presunções, e que inexistiria prova segura da ciência da origem criminosa do bem.

Defende que a ausência de pronunciamento específico, sobre a incidência do art. 386, VII, do Código de Processo Penal configuraria vício sanável por meio dos aclaratórios.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a complementação da fundamentação do acórdão, e, subsidiariamente, o pronunciamento expresso acerca da aplicação e interpretação do art. 180, caput, do Código Penal, dos arts. 386, VII, e 619 do Código de Processo Penal, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005845-89.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE PENNA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALINE SILVA SANTOS - ES28679-A, DEBORA WELLEN FARIAS ARAUJO - MS27377, GUNTHER KLUG BERGER COSTA - ES25064-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ PENNA DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que, à unanimidade, conheceu da Apelação Criminal e deu-lhe parcial provimento apenas para corrigir erro material na sentença, mantendo, no mais, a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Sustenta o embargante a existência de omissão, quanto à demonstração concreta do dolo e quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo, aduzindo que o acórdão não teria enfrentado, de forma analítica, as teses defensivas, relativas à ausência de prova direta da ciência da origem ilícita do veículo, ao fato de as consultas preliminares indicarem regularidade e à circunstância de a fraude ter sido detectada, apenas após vistoria minuciosa realizada por agentes especializados.

Não lhe assiste razão.

Os embargos de declaração, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório, sob pena de indevida transformação do recurso integrativo em sucedâneo recursal.

No caso, o acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, a controvérsia relativa ao elemento subjetivo do tipo penal.

Restou expressamente consignado, que a materialidade e a autoria estavam comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo de Vistoria Veicular, Relatório Final do Inquérito Policial e pela prova oral colhida sob contraditório judicial.

A controvérsia, como reconhecido, residia no dolo.

Sobre tal aspecto, o voto condutor foi explícito ao afirmar que, no crime de receptação, o dolo raramente se revela por prova direta, sendo extraído das circunstâncias que envolvem a aquisição e a posse do bem.

Destacou-se que o veículo apreendido ostentava restrição de furto/roubo e havia sido submetido a processo de clonagem, com adulteração do chassi, do número do motor e do número de identificação veicular constante dos vidros.

A prova oral foi devidamente analisada.

O agente André Fortunato Cordeiro Folador declarou em juízo:

“
...foi abordado esse Jeep Renegade e ele apresentava divergências quanto à numeração gravada dos vidros, porque ela estava fora do padrão de fábrica. Aí numa análise minuciosa do número gravado no chassi, de numeração de motor, foi percebido uma adulteração, e aí confrontando com demais elementos de identificação do veículo, nós chegamos ao veículo original. Ele estava adulterado, na verdade, porque ele estava utilizando as placas e a numeração que foi regravada de um veículo bom, porque o veículo original possuía uma restrição de furto/roubo.”

Questionado acerca do que motivou o aprofundamento da verificação, confirmou que os sinais identificadores estavam “fora do padrão”, circunstância que despertou suspeita.

No mesmo sentido, o agente Octaviano Silva Junior afirmou:

“
...a gente abordou, e verificou que os sinais identificadores dele estavam com indícios de adulteração, aí no final, acho que que a gente chegou até o veículo original, que tinha uma ocorrência de roubo...”

E acrescentou que, nas consultas iniciais, o veículo aparentava regularidade, justamente por se tratar de clonagem.

Tais depoimentos, coerentes e harmônicos, prestados sob o crivo do contraditório, revelam que a fraude, embora sofisticada, apresentava indícios perceptíveis a agentes experientes, o que conduziu à identificação do veículo original com restrição de furto/roubo.

O acórdão também enfrentou as justificativas apresentadas pelo réu. Consta que o veículo teria sido recebido como pagamento por serviços ambientais, no valor de R$ 39.000,00, de indivíduo chamado Sebastião, que apresentou procuração e CRLV aparentemente regulares.

Contudo, o próprio apelante admitiu que, posteriormente, descobriu que as fazendas atribuídas a esse indivíduo “nem eram dele” e que, antes mesmo da abordagem policial, ele já havia desaparecido há cerca de um mês.

Essas circunstâncias foram expressamente valoradas para concluir que a aquisição de veículo, de elevado valor mediante negociação informal, com pessoa que não era proprietária dos bens envolvidos e que desapareceu logo após a transação, evidencia, ao menos, assunção do risco quanto à origem ilícita do bem, caracterizando dolo eventual.

Portanto, ao contrário do alegado, não houve omissão. Houve apreciação fundamentada da tese de ausência de dolo, com indicação dos elementos concretos que embasaram o convencimento colegiado.

Quanto ao princípio do in dubio pro reo, também não procede a alegação de omissão.

O acórdão afirmou, de modo inequívoco, que o conjunto probatório era robusto e convergente para a configuração do elemento subjetivo, afastando a hipótese de dúvida razoável.

A rejeição da tese absolutória, por si, implica reconhecimento de que não subsistiu incerteza, apta a ensejar aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não se exige que o julgador mencione expressamente cada dispositivo invocado pela parte, desde que enfrente, de forma suficiente, as questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

A fundamentação apresentada atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto expõe, com clareza, as razões de convencimento.

O que se verifica, em verdade, é inconformismo da
d
efesa, com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já examinada de forma exaustiva, o que extrapola os limites do art. 619 do Código de Processo Penal.

Para fins de prequestionamento, registre-se que o acórdão embargado apreciou a controvérsia à luz do art. 180, caput, do Código Penal, bem como afastou a incidência do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nem omissão sanável, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
não acolho os embargos de declaração.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.